Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703707-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: ISIS DANTAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTE ÍNFIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de instrumento de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. O mero atraso na obra é motivo suficiente para que se reconheça a culpa da construtora, ante o descumprimento contratual flagrante, podendo a consumidora exercer o direito de rescindir o contrato por força do disposto no art. 35, III, CDC. 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 4. Constando-se o inadimplemento culposo da promitente vendedora, impõe-se a incidência da cláusula penal em conformidade com a cláusula contratual que a fixar. 5. Sucumbindo a autora em parte considerável do pedido formulado na inicial, em especial quando considerado o valor da causa e do pedido julgado improcedente, afasta-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. 6. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, alegando ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, asseverando fazer jus à retenção de percentagem sobre o valor pago pelo comprador, em caso de rescisão contratual; e b) artigo 402 do CC, ao argumento de que a multa contratual não poderia ter sido estipulada, tendo em vista não ter ocorrido perdas e danos, já que o negócio teria sido desfeito desde a origem. Articula que não pode haver cumulação da rescisão contratual com a referida multa contratual. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao invocado malferimento aos artigos 402 e 475, ambos do CC, o apelo não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, DJe 10/12/2013, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 402 do CC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, restou assentado no acórdão resistido que é “forçosa a incidência da multa prevista na cláusula 7.4. do contrato celebrado entre as partes, em especial, porque, partindo da livre vontade das contratantes, e não havendo motivos para afastar a sua observância, deve-se privilegiar a sua aplicação” (ID 11916764). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente e à recorrida, devem ser feitas, respectivamente, em nome dos causídicos DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027